Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003119-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Nulidade, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA PELO PROCON – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista a não verificação de descumprimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da legalidade e da razoabilidade na sanção administrativa que culminou com a aplicação de multa à empresa apelante, não é possível acolher o pedido de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do débito e de eventual inscrição na dívida ativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1031186-66.2022.8.11.0003
,
indeferiu a liminar pleiteada, porquanto ausentes os requisitos legais.

Nas razões recursais alega o agravante, em síntese, que
“em 04/01/2013 o consumidor UILERSON RODRIGO NOVAES DA SILVA, apresentou reclamação junto ao PROCON RONDONÓPOLIS/MT, alegando existir contrato de seguro junto a empresa Autora, o qual teria sido descumprido pela seguradora que se recusou a reembolsar despesas médicas ocorridas em virtude de cirurgia oftalmológica”.

Alega que
“após o demorado trâmite administrativo de quase 10 anos, em 22/11/2022 o PROCON RONDONÓPOLIS/MT chegou à conclusão de reclamação fundamentada não atendida, aplicando multa pecuniária no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Aduz que
“
a decisão do Procon Rondonópolis/MT, além de demorar quase 10 anos para ser efetivada, foi totalmente contrária ao que ficou decidido judicialmente no processo 00013770-20.2013.8.11.0003”.

Com essas considerações, pugna para
“suspender os efeitos das decisões proferidas pela ré, ora agravada, no procedimento administrativo 0113-000.079-1, suspendendo-se a exigibilidade do pagamento da multa imposta e, por conseguinte, a possibilidade de inscrição do débito na dívida ativa, até que seja proferida decisão final na Ação Anulatória”.

Efeito suspensivo indeferido no id. 158954176.

Contrarrazões no id. 164927716.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao contrário da fundamentação posta pela agravante, o pleito almejado não merece acolhimento, eis que o indeferimento da tutela antecipada está adequadamente fundamentado pelo togado singular.

Com efeito, depreende-se dos autos que a agravante ingressou com ação anulatória objetivando, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo PROCON-MT e de eventual inscrição na dívida ativa em seu nome.

O juízo
a quo
, ao apreciar o pedido, decidiu que não estava presente o requisito relativo à probabilidade do direito alegado para a concessão do pedido de tutela antecipada, visto que a decisão administrativa impugnada não continha qualquer discordância com a legislação em vigência ou ainda com a jurisprudência pátria.

Desse modo, a decisão recorrida veio embasada no fato de que não há qualquer irregularidade na decisão administrativa que determinou a aplicação da multa em face da agravante, cujos elementos delineados e concatenados merecem ser transcritos, considerando os fundamentos jurídicos e jurisprudenciais que lastreiam a possibilidade do indeferimento da tutela pretendida.

Vejamos o que disse o douto magistrado singular:

“[...] No caso, a irresignação da parte autora não se revela suficiente para demonstrar a verossimilhança das suas alegações, visto que, nesta fase inicial, inexiste prova segura para comprovar o seu direito.

O fato da ação n° 13770-20.2013.811.0003, promovida pelo consumidor em desfavor da empresa autora, ter sido julgada improcedente, não impõe o afastamento, de plano, da multa aplicada pelo PROCON.

Com efeito, foi reconhecido naquela demanda que o contrato de seguro firmado entre as partes não prevê cobertura para o sinistro que acometeu o consumidor. Ocorre que, conforme fundamentado pela Junta Recursal do PROCON, na decisão de Id. 106621388 - pág. 58/68, houve falha na prestação do serviço em virtude da empresa seguradora, ora autora, ter fornecido informações divergentes ao consumidor e se mantido omissa quanto à solicitação dele.

Assim, a tutela requerida não merece acolhimento, haja vista que não demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Por corolário, resta prejudicada a análise do perigo do dano ou do risco ao resultado útil do processo, já que os requisitos são cumulativos.

Não obstante, convém ressaltar que a inscrição da parte autora na Dívida Ativa não atrapalha a condução normal de seus negócios, pois inúmeras empresas, inclusive de grande porte, possuem débitos inscritos na Dívida Ativa e nem por isso deixam de exercer suas atividades. (destaquei)

Logo, dos fundamentos ressaltados na decisão recorrida, constata-se que, de fato, não restou demonstrada qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão administrativa, haja vista que pela simples observância do processo administrativo é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Além disso, não há comprovação cabal de que a multa acarretará risco à continuidade da atividade empresarial da agravante, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade/abusividade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequente inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1009376-15.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). (destaquei)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção. (N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (destaquei)

À vista disso, é necessário pontuar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público), o que não foi verificado no caso em tela.

Com efeito, não se constata a presença de relevância na fundamentação apta a ensejar a reforma da decisão agravada, o que, no entanto, poderá ser apurado posteriormente, durante a instrução processual.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023